Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-58.2021.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-58.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR BALENA - CPF: 733.770.079-20 (EMBARGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EDIVANIA SIRINO BALENA - CPF: 907.278.949-00 (EMBARGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDIVANIA SIRINO BALENA - CPF: 907.278.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO GRÃO PREVISTO NA AVENÇA E AQUELE DO MERCADO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – CONDIÇÃO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA PELO AUTOR – ÔNUS QUE LHE COMPETIA –PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485,IV DO CPC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO VEDADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Apelação interposta pelo ora embargado
, acolhendo os embargos monitórios para extinguir sem resolução do mérito a Ação Monitória nos termos do art. 485, IV do CPC. Com isso, inverteu-se os ônus sucumbenciais em favor do ora embargado.

O embargante sustenta que o acórdão desconsiderou o fato de que quem deu causa ao descumprimento do contrato celebrado entre os litigantes foi o embargado.

Aduz que na Ação Monitória demonstra-se a existência do crédito por documento hábil, que no caso são os contratos assinados. Diz que a ausência dos três orçamentos não pode configurar ausência de liquidez, já que as informações sobre a cotação dos grãos podem ser encontradas em sites especializados, de domínio público.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, para o que não se prestam os Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou com clareza no aresto que a apelada pretendeu a execução da cláusula 4o,b, do contrato de compra e venda, a qual refere-se ao inadimplemento e possui a seguinte redação:

E, segundo o item “b”, em caso de mora do vendedor, o comprador teria direito ao valor correspondente à diferença do preço pactuado no contrato e o de mercado apurado na data prevista, cujo cálculo observaria os mesmos critérios do item “a”,
na qual indica a necessidade de que referida cotação seja precedida de 3 orçamentos de empresas atuantes na região.

Ao instruir a Ação a apelada anexou tão apenas 01 orçamento, descumprindo portanto a cláusula contratual em referência.

Referido ônus competia ao autor da Ação, ora embargante (art. 373,I do CPC), do qual não se desincumbiu. E, o fato de se tratar de uma informação pública, não retira essa obrigação que lhe competia. Bastaria a ele juntar os orçamentos para demonstrar a liquidez da dívida que pretendia cobrar.

Dessa forma, entendeu-se pela extinção da lide sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ser possível apurar a liquidez do crédito buscado na lide.

Assim, é evidente o propósito da embargante de rediscutir o mérito, porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)
8. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023